Tribunal: TJMT
Processo: 1021289-23.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1021289-23.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), LEONARDO TADEU BORTOLIN - CPF: 332.053.048-88 (AUTOR), CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE (REU), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, POR UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ARTIGO 11, INCISO XIV, COM REDAÇÃO DADA PELA EMENDA Nº 035/2014 – AMPLIAÇÃO DOS PODERES DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL EM RELAÇÃO AOS ATOS DO PODER EXECUTIVO – G
ARANTIA AOS VEREADORES DE LIVRE E IRRESTRITO ACESSO, VERIFICAÇÃO E CONSULTA A TODOS OS DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HARMONIA E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES
–
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL CONFIGURADA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Em atenção à separação de poderes, insculpida na Constituição Federal e Estadual, não se admite que leis municipais criem mecanismos de fiscalização e de controle não previstos na norma superior, pois, assim como na hipótese do caso, a indevida ingerência do Poder Legislativo sobre o Executivo fere o princípio da independência e harmonia entre os Poderes.
2. O dispositivo da Lei Orgânica do Município de Cuiabá que cria o direito dos vereadores de amplo e irrestrito acesso às repartições públicas, inclusive, com poder de coletar/copiar documentos, exigindo autorização da autoridade administrativa apenas em caráter excepcional, vulnera não só a norma Constitucional de harmonia e independência entre os poderes, mas também extrapola o poder de controle e fiscalização atribuído constitucionalmente ao Poder Legislativo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Plenário:

Trata-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ajuizada pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.125/2022, que “
dispõe sobre o exercício do Poder de fiscalização dos Vereadores no Município de Primavera do Leste/MT
”, e, nas palavras da petição inicial, “
garante aos Vereadores livre acesso às instalações, as repartições e salas dos prédios públicos, empresas privadas prestadora de serviços públicos do município de Primavera do Leste, entre outras providências
” (cf. Id. nº 147862170).

O autor afirma que a norma impugnada é inconstitucional porque possibilita aos Vereadores “
diligenciar pessoalmente a órgãos da Administração direta ou indireta para examinar e requisitar cópia de todos e qualquer documento que achar pertinente
”, viabilizando “
interferências desarrazoadas de membros do Poder Legislativo Municipal nas atribuições e competências do Poder Executivo Municipal, atraindo para cada Edil os poderes inerentes à uma Comissão Parlamentar de Inquérito
”, o que, segundo argumenta, além de “
minar o sistema de constituição de uma CPI, burlando os padrões legais necessários para tanto,
(...)
constitui flagrante desrespeito ao princípio da harmonia e independência entre os Poderes
” (sic – cf. Id. nº 147862170 - Pág. 4/6).

Pede, sob esses fundamentos, imediata suspensão da eficácia da Lei Municipal nº 2.125/2022 de Primavera do Leste/MT até o julgamento do mérito, e, ao final, seja declarada a inconstitucionalidade da norma “
por ofensa ao contido no art. 206 da Constituição do Estado de Mato Grosso, atribuindo-se eficácia ‘
ex tunc
’ e cassando-se, por arrastamento, todos os atos eventualmente realizados baseados na eficácia, validade e vigência da referida Lei Municipal
” (sic – cf. Id. nº 147862170 - Pág. 14/15).

A decisão vinculada ao Id. nº
154878172
admitiu o processamento da petição inicial
, com a respectiva intimação das partes para que se manifestassem, bem como indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Citada, a Câmara Municipal de Primavera do Leste/MT se manifesta, defendendo a constitucionalidade da lei questionada ao argumento de que
“a Constituição Estadual não instituiu rol taxativo de medidas fiscalizatórias, mas deixou a cargo da legislação municipal disciplinar a matéria, que é de interesse local”;
que
“o art. 20 da Constituição do Estado de Mato Grosso dispõe que o controle externo, a cargo da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado
”;
e ainda, que
“
A declaração de inconstitucionalidade da Lei impugnada é que configura afronta à separação dos Poderes, pois impede que o Poder responsável pela fiscalização adentre no local a ser fiscalizado
”
,
requerendo a improcedência da ação

(
sic –
cf. Id. nº 157008657 - pág. 4/5)
.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela procedência da ação “
para que seja declara a inconstitucionalidade da Lei n.º 2.125/2022 do Município de Primavera do Leste/MT, com a consequente desconstituição de todos os atos praticados com base nessa norma, por ser caso de alargamento irregular do poder fiscalizatório fora dos parâmetros constitucionais, situação que provoca ofensa ao princípio da separação dos poderes, esculpido no art. 5º da CF/88, simetricamente espelhado no art. 9º e art. 190,
caput
, ambos da Constituição Estadual
” (
sic –
cf. Id. nº 159536162).

Pede intervenção no feito, na qualidade de
amici curiae
, Águas de Primavera S.A., concessionária de serviços públicos de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto do município de Primavera do Leste/MT

(cf. Id. nº 164237673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Plenário:

Primeiramente, em relação ao requerimento de intervenção no processo, relembro que
a ideia do
amicus curiae
não é a de intervenção de terceiros, e, sim, de mero auxiliar da Corte, sendo, pois, faculdade privativa do relator decidir quanto à sua pertinência e admissão, afinal, “
a admissão do amicus curiae nas ações de controle concentrado de constitucionalidade tem por escopo tão somente o fornecimento de subsídios para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não podendo implicar em prejuízo ao regular andamento do processo
” (STF - Tribunal Pleno – ADPF nº 449 AgR, Rel.

Ministro Luiz Fux, julgado em 18/05/2018); no caso, considerando que o pedido foi formulado quando os autos já estavam conclusos para julgamento, tenho que, ao contrário do auxílio que se poderia esperar de um amigo da corte, a admissão e ingresso do terceiro no feito só iria atravancar o desenvolvimento da marcha processual, não sendo conveniência para a instrução da causa e indo de encontro ao

primado da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII).

O objeto desta ação de insconstitucionalidade é a
Lei Municipal nº 2.125/2022
,
que dispõe sobre o exercício do Poder de fiscalização dos Vereadores no Município de Primavera do Leste/MT, e, nas palavras da petição inicial, “
garante aos Vereadores livre acesso às instalações, as repartições e salas dos prédios públicos, empresas privadas prestadora de serviços públicos do município de Primavera do Leste, entre outras providências.

No caso, a lei é composta de 05 (cinco) artigos, cuja redação tem o seguinte teor:

“Art. 1º – Para o exercício do poder de fiscalização e controle do Poder Executivo, o Vereador terá livre acesso aos órgãos públicos da administração direta, indireta, autárquica e fundações, bem como às empresas privadas prestadoras de serviços públicos, às conveniadas, concessionárias, permissionárias e autorizadas, às organizações sociais, aos serviços sociais autônomos e às entidades que mantiverem vínculo jurídico com o Poder Público Municipal a percepção de recursos de qualquer natureza.

Art. 2º – Durante a realização da diligência, o vereador será atendido pelo responsável pelo órgão, organização ou entidade visitada.

Parágrafo único – Na ausência do responsável, os servidores presentes deverão atendê-lo, responsabilizando-se por fazer cumprir os objetivos da diligência.

Art. 3º – O Vereador terá livre acesso às dependências das entidades mencionadas no “caput” do artigo 1º desta Lei e, poderá examinar de imediato todo e qualquer procedimento, processo, documento, arquivo ou expediente relativos à concessão, convênio, permissão ou autorização efetivada pelo Poder Público Municipal, ou ainda ao vínculo mantido pelas entidades que lhes permitam perceber recursos públicos do município, podendo requisitar cópia e requerer informações a respeito dos mesmos.

§ 1º. Requisitadas as cópias dos documentos mencionados neste artigo, as mesmas deverão ser entregues ao Vereador de imediato.

§ 2º. Na impossibilidade justificada da entrega imediata, o responsável pelo órgão deverá entregar, sob protocolo e na presença de testemunhas, os documentos originais requisitados pelo Vereador.

§
3. O Vereador que tiver sob sua responsabilidade qualquer documento original requisitado terá o prazo de setenta e duas horas para realizar a devolução do mesmo a qual também deverá ser através de protocolo e na presença de testemunhas.

Art. 4º – A realização de diligências para o exercício do poder constitucional de fiscalização e controle não poderá ser obstada ou dificultada sob nenhuma hipótese.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.”

O Prefeito de Primavera do Leste/MT
põe em xeque a constitucionalidade da norma
ao afirmar que o poder legislativo
criou prerrogativas não previstas na Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso, muito menos na Constituição Federal
, ampliando, assim, de modo desproporcional e dasarrazoado a função fiscalizadora da Câmara Municipal, violando frontalmente o princípio da separação de poderes.

Como se observa, o mérito da presente ADI se refere à divisão funcional dos poderes, gravitando em torno da discussão dos limites de ingerência de um poder sobre o outro sem que haja ofença à tripartição de poderes (princípio da separação dos poderes).

O Município se orienta em sua autonomia política pelos condicionamentos que lhe são impostos pelo artigo 29 da Constituição Federal e

artigo 173 da Constituição Estadual, decorrendo daí a premissa de intangibilidade dos mecanismos de freios e contrapesos inerentes à cláusula da separação de poderes inscrita no art. 2º da CF e
replicado no art. 9º da CE/MT.

Em virtude desse esquema, desponta a necessidade de assegurar o equilíbrio entre os poderes estatais, o que trafega pela observância simétrica das regras constantes do conceito básico, até porque as normas constitucionais centrais são de reprodução obrigatória por Estados, Distrito Federal e Municípios (Princípio da Simetria Constitucional).

Em relação ao poder fiscalazitório do Poder Legislativo, a Constituição Federal assim dispõe:

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

(...)

X – fiscalizar e controlar, diretamente ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da Administração indireta.

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

E, especificamente quanto ao Poder Legislativo Municipal, o texto constitucional prevê o seguinte:

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

§ 1º - O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.

Em congruência, a Constituição do Estado de Mato Grosso trata do controle parlamentar sobre o Poder Executivo nos Municípios, com expressa remissão ao art. 31, 49 e 70 da Constituição da República, nos seguintes termos:

Art. 26. É da competência exclusiva da Assembleia Legislativa:

(...)

VIII - fiscalizar e controlar, diretamente, através de quaisquer de seus membros ou Comissões, os atos do Poder Executivo, incluídos os da Administração indireta;

Art. 206. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Prefeitura, da Mesa da Câmara Municipal e das suas entidades de Administração Pública indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncias da receita será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma estabelecida nesta Constituição e na Lei Orgânica do Município. Parágrafo único O controle externo, a cargo da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado.

Da pormenorizada análise da máteria, é possível concluir que é segura e impositiva a conclusão de que a norma impugnada viola o princípio da harmonia e separação entre os poderes, uma vez que garante, de modo irrestrito, o controle dos atos do Poder Executivo pelos membros do Legislativo em clara afronta ao que dispõe o art. 9°

e art. 190, caput, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Em outras palavras, a
redação da

Lei Municipal nº 2.125/2022 de Primavera do Leste/MT
constitui flagrante desrespeito ao princípio da harmonia e independência entre os Poderes, isso porque, o legislador pretendeu, ainda que de maneira oblíqua, aumentar e impor poderes e competências, para além dos meios fiscalizadores tradicionais constitucionalmente previstos, promovendo ingerência indevida do Poder Legislativo no Executivo, justamente porque cria mecanismo que não encontra fundamento de validade nas Constituições Federal e Estadual.

Não se desconhece que a atividade de fiscalização do Poder Legislativo constitui função típica do Parlamento, tanto como a de legislar, o que deriva de previsão expressa do Estatuto Fundamental e deve ser exercida na forma e nos limites constitucionalmente previstos.

A Constituição em vigor não prevê nenhum mecanismo de controle (externo) de atos do Poder Executivo pela Câmara, semelhante àqueles previstos na
Lei Municipal nº 2.125/2022 de Primavera do Leste/MT
, que assegura ao Vereador livre acesso, verificação e consulta a todos os documentos oficiais da Administração Direta, Indireta e fundacional.

Se de um lado compete ao Poder Legislativo e ao Judiciário o controle dos atos do Executivo, por outro ângulo, esta fiscalização não pode se dar de modo desmesurado, sem observância de limites, consoante prevê a
Lei Municipal nº 2.125/2022 de Primavera do Leste/MT
, isto é, não se admite que leis municipais criem mecanismos de fiscalização e de controle não previstos na Constituição Estadual, o que caracteriza indevida ingerência do Poder Legislativo sobre o Executivo, ferindo o princípio da independência e harmonia entre os Poderes.

A respeito do tema, é pertinente a lição de José Nilo de Castro:

“Não é, por outro lado, permitido à Câmara Municipal, poder detentor da função fundamental de fiscalização orçamentária, financeira, operacional e patrimonial do Município, ficar instituindo, aqui e alhures, mecanismos de controle outros que os previstos na Constituição Federal, reproduzidos na Estadual e inseridos na Lei Orgânica. Quer dizer: o que não se admite, e se repele, enfaticamente, porque o regime constitucional não elenca a hipótese, são os gestos e iniciativas da Câmara Municipal, com feição e perfil de permanente devassa, no Executivo, operada pelo Legislativo. Tanto o princípio da independência dos Poderes, quanto a sistemática do controle externo, com a participação obrigatória do Tribunal de Contas ou Conselho de Contas Municipais, estão ambos a indicar a impossibilidade de se proceder à devassa no Executivo.

É que a relação intergovernamental dos Poderes já se encontra delineada e assegurada na ordem constitucional, nesse plano (arts. 2º, 31, § 1º, CF, reproduzidos nas Cartas dos Estados e Leis Orgânicas), motivo por que a liberdade para se dispor de mecanismos de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial encontra limites na moldura constitucional e infraconstitucional (Lei n. 4.320/64) específica.

Não há com se ter, por lei municipal, atribuição à Câmara de um controle prévio (o controle interno possui o Executivo, art. 31, CF, parte final) ao controle externo, com mecanismos e instrumentos tendentes não a tornar transparente a ação administrativa, mas a exigir, na verdade, do Executivo Municipal que se submeta a outras fórmulas de fiscalização e de prestação de contas não contempladas na Constituição da República.” (
CASTRO, José Nilo de.
Direito Municipal Positivo
. 7
ª ed.
São Paulo: Del Rey, 2010)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:

“(...) 2. A fiscalização legislativa da ação administrativa do Poder Executivo é um dos contrapesos da Constituição Federal à separação e independência dos Poderes: cuida-se, porém, de interferência que só a Constituição da República pode legitimar. 3. Do relevo primacial dos ‘pesos e contrapesos’ no paradigma de divisão dos poderes, segue-se que à norma infraconstitucional – aí incluída, em relação à federal, a constituição dos Estados-membros -, não é dado criar novas interferências de um Poder na órbita de outro que não derive explícita ou implicitamente de regra ou princípio da Lei Fundamental da República. 4. O poder de fiscalização legislativa da ação administrativa do Poder Executivo é outorgado aos órgãos coletivos de cada câmara do Congresso Nacional, no plano federal, e da Assembleia Legislativa, no dos Estados; nunca, aos seus membros individualmente, salvo, é claro, quando atuem em representação (ou presentação) de sua Casa ou comissão. (...)” (STF, ADI 3.046-SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 15-04-2004, v.u., DJ 28-05-2004, p. 492, RTJ 191/510).

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – CONSTITUCIONAL - LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE IMBÉ DE MINAS - CONTROLE EXTERNO DO PODER EXECUTIVO - PRAZO PARA PREFEITO PRESTAR INFORMAÇÕES À CÂMARA MUNICIPAL - OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (STF ARE 853.062, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/3/2015).

Acerca da indevida ingerência do Poder Legislativo no Executivo em hipóteses fáticas bastante similares, vem decidindo, de forma remansosa e pacífica, os tribunais nacionais:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL Nº 01, DE 02.05.06, QUE DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 2º, ART. 37 - ACESSO DE VEREADORES ÀS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA SE INFORMAREM SOBRE QUALQUER ASSUNTO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA – INADMISSIBILIDADE - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - PODER DE FISCALIZAÇÃO DEVE RESPEITAR LIMITES CONSTITUCIONAIS - PRECEDENTES. AUSENTE, NA CONSTITUIÇÃO BANDEIRANTE, QUALQUER PREVISÃO NESSE SENTIDO. AFRONTA AOS ARTS. 5º; 20, INCISO XIV E 144 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AÇÃO PROCEDENTE” (TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2006555-09.2017.8.26.0000; Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 26/04/2017; Data de Registro: 27/04/2017)

“EMENTA:
MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CENTRALINA - VÍCIO MATERIAL À PRIMEIRA VISTA CONSTADO - PERIGO DE DANO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - LIMINAR DEFERIDA. O dispositivo da Lei Orgânica do Município que cria o direito dos vereadores de terem acesso às repartições públicas para se informarem sobre qualquer assunto de natureza administrativa, e determina ao Poder Executivo obrigação de encaminhar à Câmara Municipal os documentos e informações requisitadas por esta, dentro do prazo de quarenta e oito horas, vulnera não só a norma Constitucional de harmonia e independência entre os poderes, mas extrapola, também, o poder de controle e fiscalização atribuído constitucionalmente ao Poder Legislativo. (TJ-MG - Ação Direta Inconst: 10000150417954000 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 26/08/2015, Órgão especial, Data de Publicação:
04/09/2015
).

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO. ARTS. 36, § 2º, 76, INCISO VII E 95, INCISO XIX. PREFEITO. PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÕES À CÂMARA DE VEREADORES. DISPOSITIVOS ALTERADOS PELA EMENDA À LEI ORGÂNICA N. 003/2013, QUE FIXOU PRAZO INFERIOR AO PREVISTO NAS CONSTITUIÇÕES ESTADUAL E FEDERAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES (ARTS. 32 E 49, § 4º, INCISO II, DA CE) E DA SIMETRIA (ARTS. 41, § 2º, E 49, § 4º, INCISO II, DA CE). INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA CONFIGURADA. EFEITOS EX TUNC DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.

É inconstitucional, por ofensa aos princípios da separação dos Poderes e da simetria, a Emenda proposta pela Câmara de Vereadores, que alterando dispositivos da Lei Orgânica do Município, fixa prazo inferior àquele previsto na Constituição Estadual para que o Prefeito preste as informações solicitadas pelo Poder Legislativo.

(TJSC, Direta de Inconstitucionalidade n. 9118081-18.2014.8.24.0000, de Correia Pinto, rel. Des. Jaime Ramos, Órgão Especial, j. 20-06-2018).

“EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI - MUNICÍPIO DE CHARQUEADA - ART. 16 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO - GARANTE AOS VEREADORES O LIVRE ACESSO, VERIFICAÇÃO E CONSULTA A TODOS OS DOCUMENTOS OFICIAIS OU QUALQUER ÓRGÃO DO LEGISLATIVO, DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDAÇÕES OU EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA COM PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA MAJORITÁRIA, DA MUNICIPALIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HARMONIA E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES - AFRONTA AOS ARTS. 144 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - INCONSTITUCIONALIDADE DECRETADA. (TJ-SP - ADI: 0516906-62.2010.8.26.0000, Relator: Samuel Júnior, Data de Julgamento: 25/05/2011, Órgão Especial, Data de Publicação:
08/06/2011
)

Relembro, no mais, de acordo com as Constituições Federal e Estadual, compete aos Municípios, no plano legislativo, de modo geral, apenas a elaboração de normas sobre assuntos de “interesse local” e a suplementação da legislação federal e estadual “no que couber” (CF, art. 30, I e II; CE, art. 193).

E não me parece subsistir, efetivamente, “interesse (eminentemente) local” no alargamento dos poderes fiscalizadores dos veredores, assim como a hipótese não se apresenta no campo de suplementação – “no que couber” – das legislações federal e estadual, pois a Constituição Federal e Estadula, nesse particular, inscreve instrumentos fiscalizatórios que asseguram o equilíbrio e a independência entre os poderes.

Como acima transcrito, o artigo 31 da Constituição Federal

estabelece que a fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo, mediante controle externo, com o auxílio do Tribunal de Contas, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal; da mesma forma, os artigos 70 e 71 da Carta Federal trazem regramento específico quanto à fiscalização contábil, dentre outras situações, em relação ao Poder Executivo, a ser efetuada pelo Poder Legislativo, com o auxílio da Corte de Contas.

Regras similares, em atendimento ao princípio da simetria, podem ser localizadas, em nível estadual, nos artigos da Constituição do Estado, os quais, ao tratarem do controle externo da Administração Pública, não dão guarida ao que dispõe a redação dos artigos da
Lei Municipal nº 2.125/2022 de Primavera do Leste/MT
.

Ao que se vê, pois, as atividades de controle parlamentar em relação ao Poder Executivo podem dar-se, por exemplo, por intermédio de pedidos de informações formulados ao Prefeito, de requerimentos, de tomadas de contas, pelas Comissões Parlamentares ou Legislativas de Inquérito, conforme previsões constitucionais; c
om tantos mecanismos à disposição, não enxergo – ao menos a princípio – espaço para a suplementação municipal.

Admito, pois, que as razões alinhadas pelo autor justificam bem a exigência da probabilidade do direito, como também demonstram a presença preocupante do perigo de demora, já que não se deve desmerecer a potencial intranquilidade institucional que a liberdade de acesso do parlamentar a organismos do Poder Executivo pode causar à normalidade do desempenho da atividade administrativa.

Por tais fundamentos, dou procedência ao pedido, para declarar a inconstitucionalidade da
Lei Municipal nº 2.125/2022 de Primavera do Leste/MT
, por ter a inovação legal importado em franca
violação ao
art. 9° e art. 190, caput, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023